Tribunal: TJSP
Processo: 2125524-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. CERTIDÃO DE MANDADO NEGATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA RÉ QUE CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DA AÇÃO, AINDA QUE O PATRONO NÃO POSSUA PODERES PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. CERTIDÃO DE MANDADO NEGATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO "A QUO". INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA RÉ QUE CONFIGURA COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DA AÇÃO, AINDA QUE O PATRONO NÃO POSSUA PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. SUPRIMENTO DO ATO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125524-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
RICHARDSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado PARQUE
GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125524-75.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2125524-75.2020.8.26.0000
Agravante: Richardson Empreendimentos Imobiliários Ltda
Agravado: Parque Gabriel Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda
Comarca: Hortolândia
V. 3121
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. PEDIDO DE
CANCELAMENTO
DE
REGISTRO
PÚBLICO
E
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CITAÇÃO. CERTIDÃO DE
MANDADO
NEGATIVO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”. INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO PELA RÉ QUE CONFIGURA COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS
TERMOS DA AÇÃO, AINDA QUE O PATRONO NÃO
POSSUA
PODERES
PARA
RECEBER
CITAÇÃO.
SUPRIMENTO
DO
ATO
PELO
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DA PARTE EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 239, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo, em ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. pedido de cancelamento de registro
público e reintegração de posse, consignou que a interposição de agravo de
instrumento pelo requerido contra a decisão que deferiu a tutela provisória de
urgência equivale ao comparecimento espontâneo nos autos, ainda que ele não tenha
sido citado, diante de sua ciência inequívoca quanto à existência e andamento do
feito (págs. 38/39).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que seja afastada sua citação para que possa ofertar sua
defesa. Afirma que a interposição de agravo de instrumento não caracteriza
comparecimento espontâneo aos autos e, ainda, que a procuração apresentada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125524-75.2020.8.26.0000 - ACD
3
autos não confere a seu patrono poderes para receber citação.
Distribuído o recurso, foi deferido o pedido de concessão de efeito
suspensivo (pág. 45).
Contraminuta apresentada (págs. 51/66).
É O RELATÓRIO.

VOTO.
O presente recurso foi distribuído a esta Câmara, sob relatoria do
Des. Alexandre Marcondes, conforme Termo de Distribuição à pág. 44. Dessa
forma, considerando que, desde 18/6/2020, esta Relatora responde pelo acervo deste
Desembargador, passo à apreciação deste Agravo.
Preliminarmente, embora a decisão agravada não conste do rol
taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conheço deste agravo de
instrumento, em caráter excepcional, em face da urgência decorrente da inutilidade
do julgamento da questão por ocasião de eventual Apelação, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no REsp no 1.704.520/MT.
O recurso, contudo, não comporta provimento.
Pelo que se depreende dos autos, ainda que o endereço diligenciado
pelo Oficial de Justiça tenha sido o mesmo indicado pela agravante na procuração
de seu patrono, o mandado de citação expedido retornou negativo (pág. 909 dos
autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125524-75.2020.8.26.0000 - ACD
4
De qualquer forma, apesar de a agravante não ter sido citada, ela
demonstrou conhecimento inequívoco dos fatos que ensejaram o ajuizamento da
ação e da pretensão do autor. Isto porque, após o Juízo a quo ter deferido a tutela
pleiteada pelo autor e determinado sua citação, a ré, ora recorrente, interpôs agravo
de instrumento (no 2262580-87.2019.8.26.0000) no qual se insurge contra a tutela
deferida e narra os fatos constantes dos autos principais, o que configura o seu
"comparecimento espontâneo".
Nesse aspecto, o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, que
regulamenta o comparecimento espontâneo estabelece:
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou
do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial
ou de improcedência liminar do pedido.
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta
ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para
apresentação de contestação ou de embargos à execução. (grifo meu)
Portanto, apesar de não ter apresentado defesa nos autos principais
nem comunicado ao Juízo a quo sobre a interposição de tal recurso, há evidência de
que a agravante tinha ciência acerca da existência da ação e de seu andamento, pois
recorreu de decisão que lhe foi desfavorável, de tal modo que se caracterizou seu
comparecimento espontâneo aos autos, o que supre a ausência de sua citação.
Não se desconsidera que seu patrono não possui poderes específicos
para receber citação. Todavia, conforme o artigo 239, §1o, do Código de Processo
Civil, isso não altera o panorama jurídico processual, uma vez que a citação não é
necessária quando há comparecimento espontâneo, como ocorreu no caso em
análise. Ressalta-se que, na hipótese, não houve citação, mas mero suprimento desse
ato processual. Esse é, inclusive, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125524-75.2020.8.26.0000 - ACD
5
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. É necessário consignar que o recurso especial subjacente ao presente
agravo interno atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ:
"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça."
2. Conforme entendimento consolidado por esta Colenda Corte, o
comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de citação,
ainda que representado por advogado destituídos de poderes
especiais para recebê-la.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1155939/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe
04/10/2019)
Em casos semelhantes assim decidiu este Egrégio Tribunal:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência do executado
contra decisão que determinou o pagamento do débito. Reforma.
Possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Faveiro. Pedido inicial que dispensa a instauração de incidente próprio.
Executado,
porém,
que
não
havia
sido
citado/intimado.
Comparecimento espontâneo no agravo que supre, porém, a
falta/nulidade de citação. Impossibilidade, por ora, de execução do
agravante. Necessidade de abertura de prazo para que, antes, ele se
manifeste sobre a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
dele. Agravo provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2244782-50.2018.8.26.0000; Relator (a):
Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de
Registro: 11/12/2018 destaques meus).
Agravo de instrumento Ação declaratória c/c indenização por dano moral
com pedido de antecipação de tutela específica Decisão recorrida que
considerou que o mero "peticionamento nos autos por advogado destituído
de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento
espontâneo, não suprindo, assim, a necessidade do ato citatório"

Comparecimento espontâneo do réu que não depende de representação
por advogado com poderes especiais para receber citação, sobretudo
porque, na hipótese, não há citação, mas suprimento desse ato
processual pelo comparecimento espontâneo da parte em juízo

Exegese do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil Precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125524-75.2020.8.26.0000 - ACD
6
do Superior Tribunal de Justiça Ausência de poderes especiais para
receber citação que cede diante da inequívoca ciência do réu a respeito
da existência da presente demanda
Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça Necessidade de decretação da revelia, o que não se
confunde com a aplicação de seus efeitos Decisão recorrida reformada
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2190563-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Limeira - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 02/10/2020; Data de Registro: 02/10/2020
destaque meu).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Determinação de citação via e-mail
Irresignação do requerido
Cabimento
Citação por meio eletrônico
prevista no Código de Processo Civil que não se confunde com mero envio
de correspondência eletrônica ao réu Envio de e-mail que não proporciona
a certeza necessária de que a parte contrária tomou ciência da demanda
Situação concreta, contudo, em que o comparecimento espontâneo do
réu para recorrer contra aquela decisão configurou comparecimento
espontâneo
Exercício do direito de defesa que comprova ciência
inequívoca da demanda, ainda que não tenham sido outorgados poderes
específicos ao patrono para receber citação Inteligência do art. 239, §
1o, do Código de Processo Civil Desnecessidade de renovação do ato
citatório Efeitos da citação, contudo, que fluirão a partir da publicação
deste Acórdão a fim de resguardar o direito de defesa do réu Recurso
provido em parte, cessados os efeitos da decisão de fls. 37/38 declarada a
fls. 73/74. (TJSP; Agravo de Instrumento 2100790-60.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020 destaque meu).
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e
venda. Nulidade da citação reconhecida pelo magistrado. Comparecimento
espontâneo que supriu a nulidade, ainda que representado o Réu por
advogado sem poderes especiais para receber a citação. Recurso
desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2088256-84.2020.8.26.0000;
Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guarujá - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020;
Data de Registro: 01/06/2020 destaque meu)
Ação de execução de título executivo extrajudicial. Decisão interlocutória
que declara que fluiu integralmente o prazo para pagamento e/ou oposição
de embargos à execução em razão do comparecimento espontâneo do
executado. Agravo de instrumento. Comparecimento espontâneo do
executado (art. 239, §1o, CPC/2015) que supre a citação. A ausência de
poderes para receber citação na respectiva procuração em nada altera
o panorama processual, porque o mero comparecimento espontâneo
supre a necessidade da citação e flui, a partir daí, o prazo para a defesa ou
oposição de embargos à execução. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214071-28.2019.8.26.0000; Relator
(a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125524-75.2020.8.26.0000 - ACD
7
Privado; Foro de Avaré - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019;
Data de Registro: 06/11/2019 destaque meu)
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Magistrado que a despeito
de não ter sido citado pessoalmente, o considerou ciente da ação, uma
vez que, além de apresentar defesa prévia, também juntou petição
informando sobre a interposição de agravo de instrumento da decisão
que recebeu a petição inicial e determinou a citação do agravante -
Recurso manejado pelo requerido Desprovimento de rigor. Plena ciência
do teor da ação contra ela proposta - Não há se falar em nulidade da
decisão por vício da citação porquanto a petição informando sobre a
interposição de agravo de instrumento contra a decisão que recebeu a
petição inicial e determinou a citação demonstra ciência inequívoca do
ato processual - Comparecimento espontâneo do art. 239, § 1o, do CPC
Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2117444-30.2017.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/11/2017; Data de Registro: 07/11/2017)
Nessas condições, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora